Tribunal: TJMT
Processo: 1071216-18.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071216-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALEXSANDRO FIDELIS FERREIRA - CPF: 012.428.461-23 (RECORRENTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), THIAGO MOURA DE CARVALHO - CPF: 022.173.441-45 (RECORRIDO), GUIOMAR MOURA DE CARVALHO - CPF: 327.891.651-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES INDEVIDOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por
THIAGO MOURA DE CARVALHO
sob o argumento de que o acórdão foi omisso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto a análise do pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm função limitada à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no artigo 48 da Lei 9.099/95 e no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.

A alegação de omissão não se sustenta, pois em sede de segundo grau nos juizados especiais apenas a parte recorrente deve recolher custas. Assim, se tratando de parte recorrida é desnecessária a análise e deferimento da justiça gratuita.

5.

Os embargos foram opostos com intuito infringente, sem a devida demonstração de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, razão pela qual devem ser rejeitados.

6.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.371.750/PE), o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões levantadas pelas partes, quando já houver fundamento suficiente para a decisão.

7.

Reconhecido o caráter protelatório dos embargos, aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

A alegação de omissão não se sustenta, pois em sede de segundo grau nos juizados especiais apenas a parte recorrente deve recolher custas.

3.

Embargos declaratórios opostos com caráter manifestamente protelatório sujeitam a parte à multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte
promovida/recorrida, sob o argumento de que a decisão monocrática foi omissão ao não analisar seu pedido de gratuita de justiça.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025